Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-96.2020.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002250-96.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HELIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 725.318.001-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CÁSSIA PEREIRA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL

OU ABSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES - 2)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ANEMIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE
- INOCORRÊNCIA - AMEAÇAS QUE CAUSARAM EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - DOLO CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU USO DE SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS NÃO EXCLUI O TIPO PENAL - CONDENAÇÕES MANTIDAS - 3)
INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA
-
EXCLUSÃO
- IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO Nº. 14-A DO TJMT –
REDUÇÃO DO VALOR
- VIABILIDADE -
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) É inviável o pleito de absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão para repeli-la. Ao revés, na hipótese, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do ilícito penal, diante do acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu a ofendida causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da vítima têm preponderante valor probatório.

2) Conquanto a defesa afirme que o recorrente estava sob o efeito de álcool, sobreleva-se destacar, que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

3) À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
No entanto, o valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento às custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Hélio Campos
de Oliveira Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002250-96.2020.8.11.0004 - cód. 30720, pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes de
ameaça e lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar
, em concurso material (art. 129, § 9º, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo códex e implicações na Lei 11.340/2006),
à pena 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização
pelo dano moral sofrido pela vítima (id. 75747504).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter: a) da
absolvição do delito de lesão corporal
diante da configuração
da excludente de ilicitude de legítima
defesa ou, subsidiariamente, por suposta
insuficiência probatória
; b) da
absolvição quanto ao delito de ameaça
, ao argumento de
não haver prova suficiente quanto a ocorrência do delito
de acordo com o art. 386, VII do CPP ou por
atipicidade da conduta
de proferir impropérios em estado de embriaguez; c) do
não cabimento
do valor fixado para
indenização
pelos supostos danos morais
ou, a correção do valor
com fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) (id. 75747515).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 75747521), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. (id. 77321969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 75743581), no dia
06 de setembro de 2020
, por volta de 06h00min, no interior da residência situada na Rua Hermano Ribeiro, n. 322, Centro, na cidade de Barra do Garças/MT,
Hélio Campos
de Oliveira Júnior
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de sua convivente
Ana Cássia Pereira Gomes,
provocando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões constante nos autos.

Consta do caderno informativo que o acusado e a vítima

conviviam maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos, sendo que no dia fatídico após pernoitar na casa de uma amiga, em virtude do comportamento agressivo de Hélio Campos, a vítima retornou à residência familiar, quando se deparou com este dormindo, momento em que se deitou no sofá. Ocorre que, ao acordar, o suspeito foi em direção à vítima e a agrediu fisicamente, desferindo-lhe pesadas e apertões, causando-lhe hematoma no braço e no pulso esquerdos.

Consta, ainda, dos autos que, no dia
08 de setembro de 2020
, por volta das 17h00min, no interior da residência citada, Hélio Campos, com consciência e vontade,
ameaçou a vítima
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Sobre a dinâmica dos fatos, o caderno investigativo revela que Hélio Campos estava enciumado pelo fato da vítima estar manuseando o aparelho celular, oportunidade em que sobressaltou em direção a ela que, amedrontada, saiu de perto dele. Na sequência, após ameaçar a ofendida, dizendo: “você só sai daqui por cima do meu cadáver” (sic), a ofendida deixou a residência às pressas e acionou a Polícia Militar.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos delitos descritos no art. 129, §9°, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo códex, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal (em relação a ameaça), c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da absolvição pela legítima defesa ou por anemia probatória em relação ao crime de lesão corporal

Inicialmente, a defesa busca a absolvição do apelante do crime capitulado nos artigos 129, §9°, do Código Penal, sob o argumento de que a
giu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, vez que
agiu no intuito de repelir a injusta agressão iniciada pela vítima
ou, subsidiariamente porque que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação.

Apesar do inconformismo, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que tais teses defensivas não merecem acolhida por este órgão fracionário.

A infração penal de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129 do CP), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, a partir da inclusão trazida pela Lei nº. 10.886/2004, quando for praticada contra ascendente, descendente, irmão,
cônjuge ou companheiro
com quem o agente conviva ou tenha convivido ou, ainda, no contexto das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Outrossim, a excludente de ilicitude da legítima defesa está prevista nos artigos 23, inciso II, e art. 25, ambos do Código Penal, e acorre quando o agente se utiliza de forma moderada, dos meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, incumbindo à defesa comprovar o preenchimento de todos os seus requisitos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal

Com base nessas assertivas, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
do delito de lesão corporal leve sobejaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (id. 75743581), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico realizado na
vítima o qual atesta a presença de equimose no braço e pulso esquerdo desta
(id. 75743582), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

Quanto ao recorrente não há registro algum que tenha sofrido lesão corporal, decorrente de ataque por parte da vítima, de modo que não há como admitir a excludente arguida. em síntese, essa tese se resume só na sua alegação, sem qualquer elemento de prova que possa lhe dar sustenção.

Ressai dos autos que o apelante Hélio Campos de Oliveira Júnior, na fase inquisitiva, reservou ao direito de permanecer em silencia (id. 75743578), mas em juízo, alegou ter apenas segurado a ofendida para se defender, pois ela teria tentado lhe desferir um tapa; asseverou, ainda, que a vítima inventou os fatos descritos na denúncia, pois ela é usuária de entorpecente.

Por sua vez, a vítima
Ana Cássia Pereira Gomes
, em fase policial,
confirma as agressões sofridas pelo recorrente
na data do dia 05/09/2020, informando que neste dia o apelante ingeriu bebida destilada ficando alterado e, por temor de sofrer agressões deste, foi para a casa de uma amiga e por lá passou a noite. Ao retornar para sua casa às 6h, aproximadamente, viu Hélio Campos dormindo e então foi deitar-se no sofá, ocasião em que este acordou e avistou a declarante e partiu para cima dela, que continuava deitada no sofá, depois apertou seus braços, causando-lhe hematomas (id. 75743578 - Pág. 9/10).

Ratificando as declarações supra, em juízo, a vítima confirma que o recorrente lhe agrediu fisicamente. Esclareceu que este apresenta comportamento agressivo quando faz uso de bebida alcoólica, sendo que no dia dos fatos, o apelante passou o dia ingerindo bebida alcoólica na residência, na companhia de dois amigos e por isso, visando evitar confusão, decidiu sair de casa e se abrigou na casa de uma amiga. Informou que na manhã do dia seguinte, telefonou para sua sogra, a fim de receber informações sobre Hélio Campos; que como ele estava dormindo, decidiu retornar para a residência e se deitou no sofá, mas no momento em seu companheiro a viu, passou a lhe xingar e agredir fisicamente; que o apelante pisou e desferiu chute em seu braço, bem como lhe ameaçou e pegou uma faca e foi em sua direção (relatório de mídia constante no site PJE/MT).

Em que pese os policias militares
Lucas César Romas da Luz
e
Allyson Marcelo Pedrozo
, não se recordarem em detalhes do ocorrido,
ambos relataram a desavença entre o casal
. Aquele informou em juízo que no dia dos fatos (08/09/2020 – dia referente a ameaça), após ser acionada a guarnição, foi apurado o que a vítima falou bem como constato que o recorrente estaria visivelmente embriagado, sendo que ofereceu resistência para ser conduzido e brigou com a guarnição, razão pela qual foi necessário o uso progressivo da força para detê-lo; informou ainda que não se recordar o que foi narrado pela vítima, mas que tudo consta no boletim, que outros policiais comentaram que é recorrente o conflito entre o casal (relatório de mídia constante no site PJE/MT).

Este declarou que, em atendimento a uma ocorrência, foi constado que a vítima estava no meio da rua, fora da residência e que esta estava bastante alterada e o apelante estava no interior da residência; que houve um desentendimento entre o casal. Disse ainda já ter atendido outros conflitos entre o casal envolvendo violência doméstica (relatório de mídia constante no site PJE/MT).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do delito de lesão corporal imputado ao réu, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios; sobretudo quando o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do recorrente.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Nada obstante, a palavra da vítima apresentou-se firme, segura e coerente nas duas fases da
persecutio criminis
, e está corroborada pelas demais provas nos autos, devendo, portanto, prevalecer decreto condenatório do recorrente pelo delito de lesão corporal leve, mormente porque era ônus da defesa comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa,
encargo do qual não se desvencilhou
.

Nada há nos autos que indique a ocorrência de lesões recíprocas entre a vítima e o ex-companheiro, tampouco existem elementos aptos a demonstrar que aquela teria iniciado as agressões ou que o acusado tivesse se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta investida, além do depoimento do apelante.

Deste modo, indefiro o pleito absolutório alicerçado na excludente de ilicitude, vez que não demonstrada a realização da legítima defesa em todos os seus requisitos e, subsidiariamente, na fragilidade probatória, tornando irretocável o decreto condenatório.

2)

Da alegada insuficiência probatória e atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça

De igual modo, não comporta guarida o pleito de absolvição do crime de ameaça sob o argumento da anemia probatória ou da atipicidade da conduta diante da ausência de dolo de causar mal injusto e grave “
pois os impropérios foram proferidos em meio à intensa embriaguez, estando o acusado possuído pelo sentimento de ira”
(id. 75747515).

A
materialidade
está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (id. 75743578), boletim de ocorrência (id. 75743581) e provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual. A
autoria
também restou devidamente evidenciada.

Em fase extrajudicial, a ofendida esclareceu que:

“(...) QUE hoje foi trabalhar e quando retornou por volta das 17:00 e encontrou HÉLIO com sinais de embriagues e bastante alterado; QUE
HÉLIO ao ver a declarante usando celular disse a ela 'você já está marcando seus esquemas aí sua prostituta, pra você fazer programa'; que HÉLIO continuou com os xingamentos de prostituta e puta, pois a mesma estava se arrumando para ir a igreja e ele dizia que ela ia era fazer programa e não para a

igreja; QUE HÉLIO
partiu para cima da declarante com a intenção de agredi-la e a mesma saiu correndo; QUE HÉLIO disse a declarante em tom de ameaça 'você só sai daqui por cima do meu cadáver' (...)”

(id. 75743578 - Pág. 9/10).

Na fase judicial, a mesma declara que, no dia 08/09/2020 ao chegar em casa, após trabalhar, foi manusear seu aparelho celular, quando Hélio Campos, que estava alterado pois estava bebendo, lhe perguntou se ela estava “arrumando esquema”; que foi tomar banho para ir a igreja; que em razão do estado de embriaguez do réu presumiu que seria agredida, momento que pegou o telefone e foi até sua sogra informando que iria chamar a polícia, pois não aguentava mais ser agredida; que o apelante lhe ameaçou dizendo que só sairia de casa por cima do cadáver dele e por isso correu para fora da residência e acionou a polícia.

Esclarece a interrogada que conviveu maritalmente com o apelante por três anos e oito, nove meses; que não possuem filho em comum; que no período em que passaram a morar juntos, as brigas, xingamentos, a violência passou a intensificar (relatório de mídia constante no site PJE/MT).

Sobre tema, impede consignar que
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal,
bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).
(...)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

In casu
, verifica-se a vítima Ana Cássia Pereira Gomes
sentiu-se realmente atemorizada
, vez que em virtude dos fatos acionou a polícia militar, bem como manifestou o desejo de medidas protetivas de urgência fossem aplicadas (id. 75743578).

Logo, a prova oral contida no feito é contundente e fundamenta com suficiência a ocorrência do delito de ameaça, não havendo dúvida de que a integridade psíquica da ofendida foi violada pelo apelante.

Ademais,
não tem cabimento a tese da defesa de atipicidade do fato
, sob o argumento de que o estado de embriaguez do apelante e os ânimos exaltados não possuem o condão de seriedade, dado que o art. 28 do Código Penal é claro ao afirmar
que a embriaguez
, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos
, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância
, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento da intenção de perturbar a paz de espírito, segurança e liberdade da vítima
sendo esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

À propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – PROPÓSITO INTIMIDATÓRIO EVIDENCIADO – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS (...)
A embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo
. Havendo nos autos comprovação cabal de que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo acusado, impõe-se a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em bis in idem na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
” (N.U 0008702-07.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

“(...) ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CRIME FORMAL – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO DESCONFIGURA O TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) – 5. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro
. (...). 5. Apelação defensiva conhecida e desprovida”. (N.U 0000041-08.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição do delito de ameaça.

3)

Do afastamento ou diminuição do valor arbitrado à título de indenização por danos morais

A defesa, por fim, se insurge quanto à fixação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para que o recorrente repare os danos suportado pela vítima com seu ato ilícito.

Não é demais registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa,
o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, eis o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS,
fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
. (...)
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Ademais, a referida Corte fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...).
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada,
enunciado n. 14-A,
o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 75743581) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Assim,
conquanto tenha agido com acerto o sentenciante em fixar a reparação de dano mínimo à vítima, tenho que o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos
, proporcional a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato, em particular, do apelante que segunda consta da denúncia está desempregado, toda orientação jurisprudencial está construída que pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve impor ao agente delituoso, sendo que caso da pena pecuniária deve-se levar em conta a situação financeira do imputado.

A respeito da extensão dos danos do crime de lesão corporal, o exame de corpo de delito e mapa topográfico atesta que a vítima apresentou equimose no braço e pulso esquerdo (id. 75743582).

Por sua vez o apelante, com defesa constituída mediante defensoria pública no decorrer do processo, declarou que estava desempregado e que no momento só

recebia auxílio do governo (id. 75743578 – fase policial), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a
autoridade judiciaria não apresentou indicativo concreto nos autos para tal montante.

Logo, à mingua de maiores informações nos autos, acolho o pedido defensivo e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um
salário mínimo vigente à época do pagamento
, em prestígio a razoabilidade e a proporcionalidade.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...) Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
.
(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Importante ressaltar que a legislação processual penal não tentou se sobrepor à cível, transmudando o magistrado numa competência universal, mas apenas simplificar a busca da tutela jurisdicional quanto aos danos flagrantes e de fácil comprovação.

Nesse contexto, ao estabelecer a indenização na esfera criminal, o magistrado deve sempre ter a cautela de cuidar de prejuízos materiais comprovados e danos morais de fácil percepção, nunca se esquecendo que sua competência é unicamente para a
fixação de valor mínimo
, tendo em vista o dano sofrido pela vítima.

Logo, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, IV, do CPP, seria insuficiente para reparação do dano sofrido, não há nenhum empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por Hélio Campos de Oliveira Júnior,
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais devido à vítima,
fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021